Tribunal: TJSP
Processo: 1116795-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição de indébito julgada procedente. Inconformismo da parte ré. Não cabimento. Contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Reajuste por sinistralidade e VCMH. Ausência de elementos que justifiquem os reajustes aplicados. Reajuste unilateral abusivo que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Substituição pelo índice permitido pela ANS para

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição de indébito julgada procedente. Inconformismo da parte ré. Não cabimento. Contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Reajuste por sinistralidade e VCMH. Ausência de elementos que justifiquem os reajustes aplicados. Reajuste unilateral abusivo que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Substituição pelo índice permitido pela ANS para os contratos individuais. Não se anulou a cláusula que prevê o reajuste, mas sim os índices aplicados em desacordo com as normas vigentes. Sentença reformada nesse ponto. Devolução simples do indébito, observado o prazo prescricional trienal. Rescisão unilateral imotivada do contrato coletivo de seguro saúde. Inadmissibilidade. Ofensa aos princípios da boa fé objetiva e função social do contrato. Recursos parcialmente providos.